Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-03.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008317-03.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DE CARVALHO MEDEIROS - CPF: 054.798.409-08 (RECORRIDO), JOSE IVA DE OLIVEIRA - CPF: 220.015.652-91 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1008317-03.2022.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:

ADRIANA DE CARVALHO MEDEIROS

Recorrido
:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e RODRIGO BRUNO ZANIN

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALÁRIO. PASSÍVEL DE DEVOLUÇÃO. RESSALVADO EM CASO DE BOA FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por ADRIANA DE CARVALHO MEDEIROS em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. Em síntese, narra que foi contratada temporariamente da Requerida no período de 13.05.2021 a 03.02.2022. Ocorre que foi notificada a realizar o ressarcimento do valor de R$ 12.543,53 (doze mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) referente
a9
/12 avos de férias 2021/2022 no valor de R$ 7.635,69 (sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), bem como 1/12 avos de gratificação natalina 2022. E ainda, por ter gozado 45 (quarenta e cinco) dias de férias coletivas no período de 06/08/2021 a 20/08/2021 e 03/01/2022 a 01/02/2022, sem completar 12 (doze) meses de período aquisitivo que lhe daria direito. Pois bem. O entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de não ser possível o desconto das parcelas recebidas indevidamente pelo servidor, em decorrência de erro pela administração, quando constatada a boa-fé do beneficiário, salvo quando o servidor tiver reconhecido o débito com o ente público respectivo, situação que não se aplica ao caso em apreço. Ora, não seria razoável onerar a Reclamante com a devolução das verbas recebidas de boa-fé, a qual, nos termos da lei civil é presumida, mesmo porque não tinha o servidor o dever de agir ou de reconhecer a irregularidade do ato, tendo sido as verbas despendidas exclusivamente em virtude de erro imputado ao Poder Público. A título de exemplo, trago à colação os seguintes precedentes do STF e do STJ: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. Verba recebida a maior. Pagamento espontâneo do Ente Público decorrente de erro operacional. Servidor de boa fé. Impossibilidade de restituição. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (STF -
AgR
ARE: 1203420 SC - SANTA CATARINA 4021958-38.2017.8.24.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-183 22-08-2019). ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ. DESCABIMENTO. 1. Incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1704810 PE 2017/0254961-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2018). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III - Recurso especial provido. (STJ. REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
27/03/2019). Observa-se, sem dificuldade, que a Reclamante não pode ser compelida a devolver as parcelas recebidas, haja vista que não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da administração. Não se pode olvidar que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser devidamente comprovada e o simples fato de a Reclamante ter recebido os valores em tese a maior na oportunidade de sua rescisão, por si só, não caracteriza má-fé. Ademais, no caso em apreço, entendo que a parte autora faça jus às verbas recebidas porquanto houve aditivos contratuais de forma que a servidora estava vinculada à administração no período ora contestado. Quanto ao pedido de ressarcimento dos descontos referentes IRPF e INSS, indefiro pois não há divergência entre o valor líquido do holerite de maio/2021 e o valor compensado no extrato bancário do mesmo período. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDÊNCIA dos pedidos, para declarar anulação o ato administrativo, bem como cobrança em DAE e declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nestes autos. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, nada requerendo as partes, remetam-se os autos ao arquivo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Grace Alves da Silva Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamad
a
devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) a parte reclamante gozou de 45 dias de férias coletivas antes de completar o período aquisitivo de um ano; b) recebeu indevidamente o mês de fevereiro, visto que diante do distrato, não trabalhou neste mês; e c) a parte reclamante agiu com má-fé, pois aguardou o
término
do período de férias coletivas e pediu seu distrato em fevereiro e não cumpriu com o contrato firmado. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Recebimento

indevido
de
salário
.
Nos
termos
do Tema 1009 do STJ:
"
Os

pagamentos

indevidos

aos

servidores

públicos

decorrentes
de
erro

administrativo
(
operacional

ou
de
cálculo
),
não

embasado

em

interpretação

errônea

ou

equivocada
da lei pela
Administração
,
estão

sujeitos
à
devolução
,
ressalvadas
as
hipóteses

em
que
o

servidor
,
diante
do
caso

concreto
,
comprova

sua
boa-
fé

objetiva
,
sobretudo
com
demonstração
de que
não

lhe
era
possível

constatar
o
pagamento

indevido
"

(STJ
REsp
n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
10/3/2021,
DJe
de 19/5/2021) Em
igual

sentido
:
N.U 1002759-50.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023.

O
recebimento
de
salário

durante

férias

coletivas

permite presumir
a boa-fé

objetiva
,
mesmo
que
o

período

aquisitivo

ainda

não

tenha

sido

finalizado
.
Pode-se dizer o mesmo d
o
recebimento
do
salário
de
fevereiro
/2022,
pago

em

28/02/2022 (ID 184157730/PJe2),
ainda que tenha
havido
a
rescisão

do contrato

em
2/2/2022,
porquanto
o valor
recebido

não

coincidiu
com valor integral do
salário
,
presumindo
-se
que se
tratava
de
verbas

rescisórias
,
já
que entre
os

dias
2 e 28
h ouve tempo suficiente para obstar o pagamento

programado
, caso fosse indevido
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024